Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700429-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: SONIMAR ARAUJO CASTRO D E C I S Ã O Vistos, etc. O d. Juízo origem informou no ID 16486737 que proferiu sentença nos autos principais. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator